Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700453-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RICARDO LAPA DA FONSECA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente opôs embargos de declaração (ID 24739531) em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento por ele interposto. Em síntese, aduz que a decisão atacada não levou em consideração o fato de que, em razão de doença, o ora embargante só pode exercer atividades administrativas. Acrescenta que a realização de trabalho telepresencial pelo servidor não importará em qualquer prejuízo à assistência médica de pacientes, pois o embargante não faz atendimento direto a pacientes. É o relato do necessário. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados na decisão questionada, mormente no que se refere ao não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, in verbis: “No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O recorrente ocupa o cargo de médico da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma que o réu não se manifestou, em processo administrativo instaurado para a sua readaptação, em relação ao seu requerimento para que exercesse suas atribuições em teletrabalho. Pede, em sede de tutela provisória recursal, provimento judicial que determine ao requerido que a mantenha em regime de teletrabalho. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência, sob pena de violação ao sistema constitucional de tripartição de poderes. Nesse contexto, necessária a dilação probatória para identificar a aludida ilegalidade no ato administrativo atacado, de modo a amparar a incursão pelo Poder Judiciário ao mérito administrativo. Destaca-se que, em um cenário de Pandemia, decorrente da Covid-19, em que há sobrecarga dos serviços hospitalares, prepondera a adoção de medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, com especial relevância para a atuação direta dos profissionais da área médica no atendimento aos pacientes, o que não se coaduna com o teletrabalho pretendido. Assim, uma vez que se faz necessária a comprovação da condição pessoal fisiológica do servidor para se enquadrar no grupo de risco aos efeitos da Covid-19, além do atendimento aos requisitos exigidos para a concessão do regime especial de teletrabalho, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.” Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito